Tribunal: STF
Processo: HC 261413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2025, pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em benefício de Luiz Wilamar de Melo, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.9.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.031.472.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra menor de quatorze anos e majorado em razão da condição de ascendente da vítima (incs. I, III, IV e IX do § 2º e inc. II do § 2º-B do art. 121 do Código Penal).



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença entendeu pela ausência de comprovação da autoria e absolveu o paciente.



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso para cassar o veredito absolutório e determinar novo julgamento:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO. CRIME PRATICADO CONTRA LACTENTE. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que respondeu negativamente ao 2º Quesito e refutou a autoria do réu pelo crime de homicídio qualificado, majorado pela condição de ascendente da vítima.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o veredicto absolutório encontra amparo mínimo nos elementos judicialmente produzidos ou se a decisão do Conselho de Sentença foi exarada em manifesta contrariedade à prova dos autos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O veredicto proferido pelo Conselho de Sentença pode ser cassado quando estiver absolutamente dissociado das provas constantes dos autos, nos termos do art. 593, III, d, §3º, do CPP, sem que haja afronta ao princípio da soberania dos veredictos. 



    4. No caso, ao responderem negativamente ao 2º Quesito (art. 483, II, CPP), pertinente à autoria delitiva, os jurados prolataram decisão absolutória manifestamente contrária às provas angariadas em juízo, nas fases do sumário da culpa (judicium accusationis) e de instrução em plenário (judicium causae). 



    5. O reconhecimento da materialidade e a abundância de provas incriminatórias que convergem para a autoria delitiva do apelado, somados à patente inconsistência e carência de verossimilhança dos álibis contraditórios por ele apresentados em sua autodefesa, justificam a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de perpetuar decisão arbitrária. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso do Ministério Público provido, para cassar o veredicto absolutório e determinar a sujeição do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão do Tribunal do Júri que refuta a autoria de forma manifestamente contrária à prova dos autos autoriza sua cassação, conforme prevê o art. 593, III, d, §3º, do CPP. 2. A soberania dos veredictos não é absoluta e deve ser flexibilizada diante de julgamento arbitrário, divorciado do conjunto probatório judicializado.’” (fls. 192-193, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.031.472 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.9.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a situação é (...) excepcional, especialmente em razão da proximidade do julgamento popular, cuja sessão está designada para o dia 16 de outubro de 2025. O paciente não dispõe de outra medida processual apta a apreciar sua situação urgente e excepcional, senão o presente habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Conselho de Sentença optou por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, lastreada em provas (contradições testemunhais e laudo pericial). Entendemos que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao cassar a decisão, invadiu a competência constitucional do Júri, violando o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “esta Corte Suprema já decidiu que a cassação do veredicto do Júri só é possível quando a decisão dos jurados for arbitrária e destituída de qualquer amparo probatório” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Anota que, “de igual modo, o STJ, tem jurisprudência pacífica de que não se pode cassar absolvição quando houver suporte probatório mínimo para a tese defensiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para determinar a suspensão do julgamento popular do paciente marcado para 16 de outubro de 2025, nos autos nº 1012294-21.2024.8.11.0042, evitando, dessa forma, que o paciente seja submetido novamente a julgamento perante seus pares, em manifesto constrangimento ilegal antes da análise do mérito do HC 1031472/MT (STJ); e, depois de ouvido o Ministério Público e a DD. Autoridade Coatora, a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus, por ser essa medida da mais salutar e humana forma de JUSTIÇA” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça Otávio de Almeida Toledo indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao cassar o veredito do conselho de sentença e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu que a absolvição do paciente foi manifestamente contrária à prova dos autos:



    “Extrai-se da denúncia que, em outubro de 2023, por diversas vezes, na residência situada na Avenida A, nº 02, Residencial Coxipó, bairro Jardim Mossoró, em Cuiabá/MT, o apelado LUIZ WILAMAR DE MELO, com a intenção de tirar a vida da vítima, provocou lesões corporais no seu filho Vinícius Valentin Silva Melo, de apenas 04 (quatro) meses de idade à época dos fatos, sendo que tais lesões foram a causa exclusiva e determinante da morte do infante. 



    Segundo a proposição ministerial, no período delimitado acima, a vítima foi submetida a múltiplas e graves agressões e, especificamente no dia 18/10/2023, enquanto o ofendido dormia, sob os cuidados de seus genitores, estes passaram a discutir entre si, contexto em que o réu segurou o infante pelos pés, inverteu a sua posição, deixando-o de cabeça para baixo e, na sequência, lançou o bebê contra o chão por duas vezes, soltando-o no solo na última vez.



    Ainda de acordo com a preambular, no dia 20/10/2023, a vítima apresentou sintomas de febre alta, convulsões e vômito incoercíveis, razão pela qual sua genitora Viviane Beatriz Silva Souza e a avó materna do menino, Srª Vandete da Silva de Villa, levaram-no ao atendimento médico, já em estado crítico, porém, a despeito dos esforços empregados na tentativa de reanimação, o bebê foi a óbito ainda naquela tarde, em decorrência de traumatismo cranioencefálico e trauma torácico, causados por ação contundente. 



    A peça incoativa descreve que o crime foi cometido por motivo torpe, já que o recorrido deliberadamente ceifou a vida da vítima porque acreditava que a sua presença prejudicava o relacionamento com a genitora do menino, Vivane, narrando a exordial também que o homicídio foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que o bebê foi privado de qualquer possibilidade de reação quando foi surpreendido com as agressões imprevistas, perpetradas por agressor com forças desproporcionais às suas, além da sua tenra idade. 



    Por fim, a prefacial pontua que o acusado lançou mão de meio cruel, pois infligiu à criança intenso sofrimento físico. 



    Diante deste fato, o apelado foi denunciado como incurso nas penas do crime de homicídio quadriplamente qualificado, majorado pela condição de ascendente da vítima, nos moldes tipificados no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e IX (contra menor de 14 anos), c/c §2º-B, II (causa de aumento – pai da vítima), do Código Penal. (...)



    Partindo dessas premissas, no caso concreto, depreende-se do Termo de Votação que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença, embora tenham reconhecido a materialidade do homicídio (1º Quesito), por maioria de votos, responderam negativamente ao 2º Quesito e, com isso, refutaram a autoria do apelado LUIZ WILAMAR DE MELO, o que levou à sua absolvição e à prejudicialidade dos demais quesitos (ID 269858013). 



    Deste modo, tendo o corpo de jurados concluído que o recorrido não foi o autor das lesões corporais que causaram a morte da vítima e diante da insurgência ministerial, resta a este Tribunal de Justiça aferir se a decisão absolutória exarada pelo Conselho Sentença efetivamente está em total dissonância com o conjunto probatório dos autos, tal qual alega o Parquet, ou se encontra algum respaldo mínimo nas provas coligidas ao feito, pois, somente no primeiro cenário, será possível a almejada cassação do veredicto, com a subsequente sujeição do réu a novo julgamento. 



    Quanto à materialidade do homicídio, tem-se que é irrefutável e foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, podendo ser inferida dos boletins de ocorrência (ID 269856772 e ID 269856784 - Pág. 20/23); do prontuário médico da vítima (ID 269856776 e ID 269856777); do laudo de exame pericial realizado na Unidade de Pronto Atendimento e no cadáver de recém-nascido (ID 269856788); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima ocorreu por traumatismo cranioencefálico e por trauma de tórax, causados por ação contundente (ID 269856790); e da certidão de óbito do ofendido (ID 269856791 - Pág. 69). 



    Já no que tange à autoria, as testemunhas ouvidas em juízo (judicium accusationis), especificamente os médicos que atenderam a vítima na data do óbito, Paulo Sérgio de Souza Leite Segura e Jocyely Lara de Oliveira, remetendo-se ao que ouviram em primeira mão da avó e da genitora da criança durante o atendimento no pronto-socorro, declararam que o réu LUIZ WILAMAR DE MELO foi o responsável pelas agressões físicas que causaram as lesões fatais no bebê. 



    Em audiência instrutória, o médico Paulo Sérgio acrescentou também que a mãe e a avó da vítima atribuíram ao réu um histórico de violência, não só contra o lactente falecido, mas também contra sua companheira Viviane Beatriz Silva Souza e demais filhos pequenos desta (enteados do acusado), o que, de acordo com a testemunha, também foi confirmado pelas crianças à assistente social da Unidade de Pronto-Atendimento. 



    Por fim, o médico ouvido em juízo afirmou que as lesões achadas na vítima eram compatíveis com a dinâmica delitiva descrita pelos familiares do bebê: 



    ‘Defesa: É possível afirmar que esse quadro que a criança evoluiu foi decorrente de alguma lesão, de traumatismo mesmo, independente de quem praticou ou não? Se realmente foi decorrente do choque? 



    Testemunha: Claro. Claro, doutor’. (Relatório de Mídias no ID 269857875). 



    Já a médica pediatra Jocyely Lara de Oliveira, responsável por fornecer os primeiros socorros ao infante, declarou em audiência instrutória que ‘a mãe relatou que a criança tinha sido agredida pelo pai na quarta-feira, se não me engano, dois dias atrás. Que (...) ele pegou a criança e jogou a criança contra a parede’. (Relatório de Mídias no ID 269857875) – Negritei. 



    Outrossim, Jocyely pontuou que ouviu da mãe da vítima, Vivane, que as agressões contra o bebê foram perpetradas pelo réu na quitinete onde ele morava e que, ao entrevistar os demais filhos de Viviane, a assistente social da UPA foi informada pelos menores de que estes também eram agredidos pelo acusado. 



    Da mesma forma, ainda na fase judicial do sumário da culpa (judicium accusationis), a informante Vandete da Silva de Villa e a então corré Viviane Beatriz Silva Souza, respectivamente avó materna e mãe do ofendido, embora dissessem que não viram a cena criminosa, também narraram o que ouviram de terceira pessoa, qual seja, da menor Vitória Nayara Ferreira da Silva, filha de Viviane, enteada do acusado e irmã do bebê falecido, a qual, segundo as depoentes, presenciou e assistiu à execução delitiva e relatou à mãe e à avó que o apelado LUIZ WILAMAR causou a morte do neném, ao arremessá-lo duas vezes contra o chão, de cabeça para baixo. 



    Com efeito, na audiência de instrução, Vandete da Silva de Villa aduziu que, na quarta-feira que antecedeu a morte da vítima (ocorrida dois dias depois, na sexta-feira seguinte), sua filha Viviane foi convidada pelo ex-companheiro LUIZ WILAMAR para ir até a casa dele, dirigiu-se com os filhos ao domicílio do réu e só retornou à residência da declarante mais tarde naquela data, sendo que, no dia seguinte (quinta-feira), o bebê já se mostrava choroso e febril. 



    Ainda de acordo com a avó materna do ofendido, nas suas palavras, ‘aí a minha neta pegou, a Vitória pegou e falou assim ‘vovó, eu sei quem matou o neném, foi o LUIZ’. (...). Ele pegou e bateu nas crianças tudinho, as crianças começaram a chorar lá (...) ele bateu na cara da minha neta, aí nos outros também ele bateu. Aí o neném estava lá chorando, chorando, não parava de chorar, ele juntou o neném pela perna, a minha neta sabe fazer certinho como que ele fez, aí jogou o neném duas vezes de cabeça para baixo, no chão assim. Ainda jogou no chão e chutou o neném (...)’. (Relatório de Mídias no ID 269857875) – Negritei. 



    Por derradeiro, a informante verbalizou que, frequentemente, o réu atentava contra a integridade física dos demais filhos pequenos de Viviane, netos da depoente. 



    Na mesma toada foram as declarações prestadas sob o crivo do contraditório pela genitora do ofendido, Viviane Beatriz Silva Souza, segundo a qual, na quarta-feira, foi chamada pelo réu LUIZ WILAMAR até a casa deste e levou seus filhos, dentre os quais a filha Vitória Nayara e o bebê Vinícius Valentin Silva Melo, vítima neste processo, assim como destacou que, uma vez no local, o recorrido a sedou e, enquanto a declarante estava inconsciente, agrediu fisicamente o neném, fato este que lhe foi posteriormente relatado pela sua filha Vitória Nayara, que viu a execução delitiva. 



    A propósito, na audiência instrutória, Viviane descreveu que ‘Aí a Vitória pegou e falou bem assim ‘mãe, ele botou veneno para a senhora (...)’. Aí ela pegou e falou bem assim, eu estava dormindo, né, e ele jogou eu na cama e eu estava sedada. (...). Aí ela pegou e falou que ele pegou o neném e jogou duas vezes o neném no chão, com a cabeça. (...). Aí ele pegou e foi jogando e queria bater na cara dela, porque ela ia contar para mim. Aí ameaçou ela, ela falou que ele ameaçou ela de matar ela. (...). Sim, bateu. Bateu duas vezes, jogou com força’. (Relatório de Mídias no ID 269857875) – Negritei. 



    Ainda na fase de instrução preliminar ou sumário da culpa, foi ouvido o dono da farmácia em que a mãe e a avó da vítima buscaram socorro para o bebê antes de se dirigirem à UPA, Nivaldo Rosendo Nunes, o qual se restringiu a descrever os esforços das ascendentes do ofendido para tentar salvá-lo, nada discorrendo sobre a autoria ou inocência do acusado. 



    Outrossim, as testemunhas de defesa ouvidas em audiência instrutória, Delmira de Almeida Oliveira, Odair Oliveira Moraes e Maria José da Guia, não prestaram nenhuma informação que, objetivamente, pudesse eximir eventual responsabilidade penal do réu, tampouco confirmaram algum álibi porventura declinado pelo acusado, limitando-se a abonar a conduta social e comunitária do increpado. 



    Como se vê, com exceção do interrogatório do acusado (que será cotejado adiante), na fase do judicium accusationis, nada foi produzido que indicasse de qualquer maneira que o réu não foi o autor das lesões fatais infligidas à vítima. Pelo contrário, todas as provas que efetivamente se relacionam à autoria das agressões físicas praticadas contra o bebê indicam que o responsável foi o pai do lactente, ora apelado LUIZ WILAMAR. 



    Oportunamente, esclareço que, não obstante as testemunhas defensivas Odair Oliveira Moraes e Maria José da Guia discorram em juízo sobre como o réu amava a vítima e era feliz por ter o bebê como filho, e sobre como ele tratava bem os demais filhos de Viviane, tais assertivas, em princípio, não o eximem da autoria delitiva e de responsabilidade criminal pelo fato típico e antijurídico em si. 



    Mesmo porque, in casu, a absolvição impugnada não decorreu de resposta afirmativa do Conselho de Sentença ao 3º Quesito (absolutório genérico), ou seja, não se está aqui a buscar por elemento probatório que ampare eventual voto subjetivo de clemência, perdão ou piedade por parte dos senhores jurados, os quais responderam negativamente ao 2º Quesito e refutaram a autoria delitiva, de modo que a manutenção do julgamento depende necessariamente da existência de provas mínimas no processo capazes de respaldar a conclusão de que o réu não foi o autor das lesões que redundaram na morte do ofendido. 



    Uma vez examinadas as provas produzidas no sumário da culpa (judicium accusationis), tem-se que, na fase de instrução em Plenário do Júri (judicium causae), foi ouvida a menor Vitória Nayara Ferreira da Silva, enteada do acusado e irmã do neném falecido, a qual até então ainda não havia prestado depoimento no processo. 



    Na sessão plenária, Vitória Nayara declarou que era mau tratada pelo réu, o qual gratuitamente brigava com ela e seus irmãos, e confirmou ter visto o crime praticado contra seu irmão caçula, relatando que as agressões foram perpetradas pelo apelado LUIZ WILAMAR DE MELO. (...)



    A menor disse ainda que o réu a ameaçou para que não contasse a ninguém sobre o ocorrido e que, alguns dias depois do fato, o bebê apresentou quadro de febre e precisou de atendimento médico, tendo ela acompanhado a mãe e avó até a unidade hospitalar. 



    Destaque-se que, à época de sua oitiva em sessão plenária, realizada em 05/12/2024, portanto, mais de um ano após o falecimento do seu irmão caçula, a menor Victória Nayara já não residia com a mãe e com a avó, pois desde janeiro daquele ano estava acolhida no lar de amparo Casa da Criança Cuiabana nº 8 (PJE nº 1074888-74.2024.8.11.0041), o que mitiga a tese defensiva de que a criança teria sido sugestionada ou manipulada pelas ascendentes a inventar o crime, tese esta que tampouco encontra lastro probatório em qualquer outro elemento coligido ao feito. 



    Outrossim, além de corroborada pelo restante da prova oral, a dinâmica fática narrada pela menor Vitória Nayara encontra esteio também na prova técnica, notadamente o laudo pericial necroscópico, que atesta que a morte do ofendido decorreu de trauma de tórax e traumatismo cranioencefálico ocasionado por ação contundente, quadro compatível com o modus operandi descrito pela informante, de acordo com a qual, ao executar o delito, o réu segurou o bebê de 04 (quatro) meses pelas pernas e o arremessou de cabeça para baixo contra o chão, antes de chutá-lo. (...)



    Do mesmo modo, a perícia perinecroscópica realizada na data do óbito (20/10/2023) atesta que, dentre as lesões externas aferidas no cadáver, verificaram-se ‘além dos sinais da atuação dos profissionais da saúde (acesso intravenoso): (...) 02 (duas) escoriações, de aproximadamente 02 (dois) cm, na região frontal, cuja produção se deu há, pelo menos, 48 horas’ (ID 269856788 - Pág. 6), ferimentos que condizem com as condições de tempo descritas pelas informantes Viviane, Vandete e Vitória e, portanto, não podem ser atribuídos a procedimentos hospitalares para administração de medicamentos por via intravenosa ou manobras de intervenção médica voltadas a socorrer o bebê, como sugere a defesa. 



    Na instrução em Plenário (judicium causae), além da testemunha ocular dos fatos, Vitória Nayara Ferreira da Silva, foram novamente ouvidas a mãe e a avó da vítima, Viviane Beatriz Silva Souza e Vandete da Silva de Villa, e a testemunha de defesa Maria José da Guia, assim como foi colhida a oitiva da testemunha de defesa Francisco do Nascimento Rodrigues e o interrogatório do réu. 



    Em linhas gerais, Viviane Beatriz Silva Souza, na qualidade de informante, confirmou perante os jurados suas declarações prestadas em audiência instrutória, ratificando que foi involuntariamente sedada pelo réu em sua quitinete na quarta-feira, dia 18/10/2023, dois dias antes do falecimento da vítima, e que, enquanto estava desacordada, o acusado LUIZ WILAMAR agrediu o filho que tinham em comum, segurando o bebê pelas pernas e lançando-o ao chão, de cabeça para baixo, complementando que tal dinâmica delitiva foi presenciada e assistida pela filha da depoente, Vitória Nayara, que posteriormente lhe relatou o fato. 



    Nas palavras da informante, ‘aí ele pegou e judiou do meu filho, tudo, e jogou meu neném duas vezes no chão. Minha filha sabe contar certinho. (...). Eu não vi, quem viu foi minha filha mesmo. (...). Ela viu ele jogando duas vezes o meu neném, a cabeça no chão. Ela sabe fazer o gesto certinho. Ela pega a boneca e mostra certinho a posição que ele jogou. Sim, jogou duas vezes no chão’. (Relatório de Mídias no ID 269858025) – Negritei. 



    Viviane também contextualizou que, embora possuísse medidas protetivas vigentes contra o réu, na quarta-feira fatídica, foi chamada até a casa dele, onde ele se encontrava, ressaltando que o acusado prometeu um presente para o bebê para convencê-la a aceitar o convite e que, ao se dirigir ao imóvel, levou seus filhos consigo, dentre os quais a vítima. 



    Outrossim, em sessão plenária, Viviane disse que sua filha foi ameaçada pelo recorrido para que não contasse a ninguém sobre o fato que ela havia presenciado. 



    Em semelhante diapasão, a avó do ofendido, Vandete da Silva de Villa, em Plenário do Júri, confirmou suas declarações judiciais anteriores e relatou que, na quarta-feira que antecedeu a morte de seu neto, encontrava-se em casa com a filha Viviane, quando esta recebeu uma ligação do acusado, chamando-a até a casa dele, a fim de buscar alguns produtos cosméticos que ele havia comprado para o neném, tendo a depoente inclusive escutado a voz do réu no outro lado da linha, após o que Viviane dirigiu-se com os filhos até a quitinete do apelado e retornou horas depois, conjuntura em que o bebê se mostrava choroso. 



    Perante o corpo de jurados, Vandete aduziu que, no dia seguinte, a vítima apresentou quadro de febre e que, na sexta-feira, passou a convulsionar, razão pela qual, juntamente com sua filha e netos, a declarante buscou atendimento médico, no entanto, os socorros prestados não foram suficientes para salvar a vida do infante. 



    A avó do ofendido prosseguiu relatando que, após a notícia do falecimento, sua neta mais velha lhe contou que sabia ‘quem que matou o neném’ e, ato contínuo, a menor indigitou o réu LUIZ WILAMAR como o autor das agressões físicas ao lactente e confidenciou à avó ter presenciado o exato momento em que o acusado pegou o ofendido pelas pernas e o arremessou contra o chão. 



    Nas palavras da informante Vandete, ‘Aí ele juntou o neném pelas pernas, jogou o neném duas vezes no chão. A minha neta fez certinho. Jogou duas vezes no chão, ainda jogou no chão e ainda chutou com aquele coturno lá do serviço dele’. (Relatório de Mídias no ID 269858025). 



    Por fim, ainda em Plenário do Júri (judicium causae), as testemunhas de defesa Maria José da Guia e Francisco do Nascimento Rodrigues, vizinhos do ora recorrido, limitaram-se a abonar a conduta social, laboral e familiar do réu, nada discorrendo sobre o fato ilícito em si, sua respectiva autoria ou a inocência do apelado. 



    Vê-se, pois, que, assim como ocorreu na primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri (judicium accusationis), também na segunda etapa do procedimento (judicium causae) nada além do interrogatório do réu foi produzido que ateste a sua inocência e dê arrimo à resposta negativa dos jurados ao 2º Quesito. 



    Mesmo porque, embora as duas testemunhas de defesa tenham discorrido em plenário que percebiam negligência materna por parte da informante Viviane em relação aos seus filhos, não há como extrair, ao menos dos elementos angariados a estes autos, nexo causal entre alguma postura eventualmente negligente da genitora e o traumatismo cranioencefálico que levou a criança a óbito, ou que algum específico comportamento porventura desidioso da mãe foi o que ocasionou as lesões corporais no infante e ensejou a causa mortis. 



    Em vertente oposta, todas as provas judicialmente produzidas que tratam da autoria convergem não para a omissão displicente da genitora, mas para atos comissivos de agressão física perpetrados pelo genitor do bebê, ora apelado, enquanto causa determinante das lesões corporais que redundaram no falecimento precoce do infante.



    Deste modo, os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa em juízo e em plenário, embora pudessem configurar respaldo probatório para eventual absolvição por clemência, não conferem qualquer espeque ao veredicto proferido pela Corte Leiga, pela via da tese de negativa de autoria (2º Quesito). 



    Aliás, o único elemento nos autos que, a priori, indicaria que o apelado não foi o autor das agressões físicas perpetradas contra o bebê na sua quitinete em 18/10/2023 é a versão sustentada pelo próprio réu em sua autodefesa, por ocasião dos interrogatórios. 



    Neste ponto, friso não ignorar que o interrogatório do acusado possui natureza híbrida e pode ser considerado não só meio de defesa, mas também meio de prova, tanto que as disposições legais que regem o instituto se situam topologicamente no Título VII do Código de Processo Penal, que trata dos meios de prova (‘Da Prova’), razão pela qual, via de regra, o conteúdo do interrogatório se presta respaldar minimamente o veredicto absolutório. 



    No entanto, para que se preste a tal desiderato, é necessário que o interrogatório, ainda que isolado nos autos, não seja manifestamente inverossímil, teratológico, contraditório, paradoxal ou infirmado por todas as outras provas coligidas ao processo, o que não ocorreu na espécie. 



    No caso concreto, ao ser interrogado pela autoridade policial na delegacia, o apelado exerceu seu direito ao silêncio (ID 269856784 - Pág. 13/15), ao passo que, em juízo e em sessão plenária, refutou ter praticado as agressões físicas que levaram à morte da vítima. 



    Na etapa de instrução preliminar (judicium accusationis), o acusado LUIZ WILAMAR asseverou que, em momento algum agrediu o filho e que tampouco chegou a ter contato com o bebê à época dos fatos, haja vista a proibição vigente em decorrência de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ex-companheira Viviane, a qual, de acordo com o réu, sequer esteve em sua residência no dia 18/10/2023, acrescentando que, naquela quarta-feira, o próprio interrogando não ficou em casa, pois passou o dia no serviço e voltou ao domicílio apenas no período noturno. 



    Na instrução em Plenário (judicium causae), o apelado LUIZ WILAMAR novamente refutou a autoria delitiva e sustentou que não ceifou a vida do filho, que não telefonou para a ex-companheira Viviane no dia 18/10/2023, convidando-a até sua quitinete, e que Viviane e seus filhos não estiveram na sua casa naquela data. 



    Ainda perante os jurados, o acusado ressaltou também que, na referida data (18/10/2023), ‘estava de atestado (...) eu estava de folga do serviço’ e que foi com sua cunhada Cilene a uma reunião na Polícia, resolver alguns problemas documentais, relacionados às medidas protetivas que vigiam contra ele, mas o departamento estava em reforma, sendo que, depois disso, almoçou com seu irmão e, na sequência, foi cuidar da sua mãe. 



    Para além das contradições intrínsecas à versão do réu (ora sustentando que não se encontrava em casa porque estava trabalhando, ora alegando que estava de folga naquela data e cuidava de outros afazeres em locais diversos), o álibi em si por ele apresentado não se sustenta diante das demais provas, já que a testemunha ocular do fato foi categórica ao esclarecer que ele estava na quitinete e agrediu o bebê e, mesmo as pessoas que não viram o exa